Tribunal: TJPA
Processo: 0009311-78.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009311-78.2020.8.14.0024

APELANTE: EDIEL JONAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 – 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE –

Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado;

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA –
A pena-base fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, encontra-se adequada, fixada dentro dos limites do princípio da proporcionalidade e apresenta fundamentos
idôneos, lastreados em fatos extraídos autos processuais. Na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o apelante, neste caso, 126,0g (cento e vinte e seis gramas) “crack”, substância de alto poder viciante, encontrada em quantidade expressiva, são circunstâncias que preponderam sobre as regras dispostas no art. 59, do CP, permitindo-se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42, da Lei n.° 11.343/06. Precedente do STJ;

03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

EDIEL JONAN SILVA DOS SANTOS
, por meio de defensor público,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia que no dia 09/11/2020, por volta de 15h00min, na localidade Vila Caçula, município de Itaituba, o acusado Ediel Jonan Silva dos Santos, foi flagrado com 126,0g (cento e vinte e seis) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”.

Infere-se da inicial acusatória, que uma equipe da polícia civil, após receber denúncias de que o acusado, conhecido pela alcunha de “neguinho”, estaria comercializando entorpecentes na Vila Caçula, se dirigiu até o local para averiguação e ao chegar observaram uma grande movimentação de pessoas em frente a residência do denunciado. Os policiais então, ao realizaram a abordagem do acusado, bem como buscas no imóvel, encontrando 126,0g (cento e vinte e seis) gramas de “crack”, que estava dentro do bolso de uma calça que estava no quarto do acusado.

De acordo com o Ministério Público, o acusado confessou a prática do crime, narrando a autoridade policial, que comercializava substâncias entorpecentes há 02 (dois) meses, e adquiria as drogas de um elemento conhecido como “Izomar”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar Ediel Jonan Silva dos Santos, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela desclassificação da conduta criminosa que lhe é imputada, que trata da prática do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso de drogas previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentos idôneos e legais, que justifiquem a exasperação da sanção corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

O apelante busca por meio do recurso interposto, que a conduta criminosa a ele imputada, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, seja desclassificada para o delito de uso de drogas,
ex vi
do art. 28, da referida legislação ordinária.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

A
materialidade do crime está demonstrada através do auto de apresentação e apreensão de objeto

(ID 7018036), bem como por meio do auto de constatação provisória (ID 7018036),

e ainda diante do laudo toxicológico definitivo (ID 7018200), comprovando-se a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida em poder do apelante, tratando-se de uma pedra de “crack”, pesando 126,3g (cento e vinte e seis gramas e trezentos miligramas),

acondicionada em saco plástico transparente.

Da mesma maneira, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado na localidade conhecida como “Vila Caçula”, município de Itaituba.

Em resumo, declararam os policiais civis Rogério Evangelista Lima de Oliveira, Rafael Carvalho Guimarães e Marcelo Diniz Santos Filho, que encontravam-se de serviço na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, quando receberam a informação repassada por um popular de que o acusado, ora apelante, estaria comercializando drogas no endereço acima mencionado. Por sua vez, os policiais se dirigiram até o local e lá permaneceram fazendo campana, observando a movimentação e a entrada e saída de pessoas da residência do recorrente. Em determinado momento, os integrantes da polícia judiciária visualizaram a saída do apelante do local em que ele estava e o abordaram, tendo este, em seguida, autorizado a entrada dos policiais em sua casa.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais civis, estes entraram no imóvel e após realizar buscas no local, encontraram a droga que era “guardada” dentro de uma das vestes do apelante, escondida em um sexto de roupas sujas, embalada em uma sacola, em volume razoável e que não estava fragmentada.

Com efeito, os policiais afirmaram em suas declarações que o apelante já era conhecido pela polícia civil e pela polícia militar como elemento que praticava a venda de substâncias entorpecentes, sendo investigadas as ligações do acusado com outros elementos que também praticam o mesmo delito e ainda, que a casa em que ele foi preso já havia sido alvo de outras operações policiais.

O apelante, em seu interrogatório judicial informou que a droga encontrada pela polícia civil era sua e que lhe custou R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), porém alegou que o entorpecente seria utilizado para o seu consumo pessoal.

É de se considerar, portanto, a partir do exame das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante, que, como visto, “guardava” dentro de uma suas roupas, escondida em um sexto de roupa suja, uma pedra de “crack”, que como sabe é de alto poder viciante e encontrava-se em volume razoável, embalada em saco plástico, conforme declarado em juízo pelos policiais civis.

Assim, diante do arcabouço processual, resta evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em absolvição ante a suposta ausência de provas, pois preenchidos os núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, como “guardar” e “ter em depósito”.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
).

Por tais motivos,
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pelo apelante.

02) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Roga o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois alega que a imposição da pena carece de fundamentos idôneos e legais, que justifiquem a exasperação da sanção corporal.

Todavia, entendo que tal pleito não deve prosperar.

No caso concreto, o juízo sentenciante com esteio no art. 59, do CP c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou como pena-base em desfavor do apelante o
quantum
de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,

apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: A circunstância judicial atinente a culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não a natureza do crime”. (Recurso ordinário em Habeas Corpus n.° 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Carmen Lúcia, j. 07.06.11, unânime DJE 22.06.11).

No caso em tela, a culpabilidade não ultrapassa a normalidade do delito.

Antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais; conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos, provas de que o réu registre antecedentes criminais.

A personalidade: refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.

A análise desta circunstância é inviável por falta de elementos para tanto. Motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento a saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

Circunstâncias do crime: são elementos que não compõe o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

A circunstância não pesa em desfavor do acusado.

Consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42, da Lei n.° 11.343/06): a droga apreendida está entre as mais prejudiciais à saúde. A pedra de “crack” possui alto poder viciante, causando enormes danos à saúde com pequeno tempo de uso. Depois da metanfetamina, a cocaína é a droga com maior poder de dependência. A tolerância é extremamente rápida. O usuário, com pouco tempo de uso, logo deixa de sentir o mesmo prazer de antes, com a mesma quantidade da substância. Diga-se, ainda, que seu uso prolongado causa danos irreversíveis ao cérebro. Ademais, foram apreendidas 126,3g o que demonstra considerável quantidade de droga
”.

Por tais razões, considero que no ponto, a análise desfavorável ao réu.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu (natureza e quantidade de substância entorpecente), fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, neste caso, 126,0g (cento e vinte e seis gramas) “crack”, substância de alto poder viciante, encontrada em quantidade expressiva, são circunstâncias que preponderam sobre as regras dispostas no art. 59, do CP, permitindo-se, portanto, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Por certo, os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante são idôneos, lastreados em fatos extraídos autos processuais, logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, entendo que a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 D O CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 4. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"
(AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 5.
Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a quantidade, a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos
("527g de cocaína, 1.152g de maconha e 237g de crack") para elevar as penas iniciais dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas na fração de 1/4, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão.) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pelo recorrente.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024